Tribunal: TJSP
Processo: 1501230-03.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante – Sentença condenatória – Defesa pleiteia a absolvição, por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Utilização de outros meios de prova para configuração do estado de embriaguez – Pena mínima aplicada, não se cogitando de alteração – Regime aberto e substituição da pena por restritivas de diretos que não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante – Sentença condenatória – Defesa pleiteia a absolvição, por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Utilização de outros meios de prova para configuração do estado de embriaguez – Pena mínima aplicada, não se cogitando de alteração – Regime aberto e substituição da pena por restritivas de diretos que não comportam mudanças – Condenação mantida – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.